Tribunal: TJDFT
Processo: 0029803-39.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0029803-39.2012.8.07.0001 RECORRENTE: JOSÉ CÉSAR ITACARAMBY RECORRIDOS: JÚLIO CÉSAR ITACARAMBY, REGIANE ITACARAMBI REIS CANEDO, ROBERTO CÉSAR ITACARAMBY, TERRA ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS EIRELI - EPP, HUMBERTO CÉSAR ITACARAMBY, IVONE RODRIGUES CHAVES, ANA SOFIA LAMAS DIOGO, HUGO RICARDO LAMAS DIOGO, MARIA HELENA CARAVANA LAMAS DE OLIVEIRA DIOGO, PEDRO NUNO LAMAS DIOGO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATO JUDICIAL NOMINADO COMO SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA TENDO POR OBJETO PARTE DO DÉBITO EXECUTADO. INADEQUAÇÃO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À DILATECIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. PENHORA DE CRÉDITO DOS EXECUTADOS. REGULARIDADE. HOMOLOCAÇÃO DE ACORDO ENTRE OS EXEQUENTES E TERCEIRO DEVEDOR DOS EXECUTADOS SEM A PRÉVIA CIÊNCIA DOS DEVEDORES. INFRIGÊNCIA AO REGRAMENTO LEGAL. CRÉDITO A DISPOSIÇÃO DO JUÍZO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA, COM PRESERVAÇÃO DA CONSTRIÇÃO PRÉVIA. PENHORA E SUB-ROGAÇÃO REGULARES. RECURSO DOS EXECUTADOS CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSOS DAS ALEGADAS MEEIRAS NÃO CONHECIDOS. 1. No curso do cumprimento de sentença, o Juízo de origem determinou a penhora de crédito dos executados (que venderam imóvel a determinada pessoa jurídica). Os exequentes e referida pessoa jurídica entabularam acordo sobre a forma de pagamento, bem como dispuseram que o valor negociado representaria a quitação da dívida entre a terceira pessoa e os executados. Por meio de ato judicial intitulado sentença, foi homologado o acordo e declarado resolvido “o processo, com análise do mérito, somente quanto ao valor objeto do acordo (R$ 1.100.000,00), com fulcro no artigo 487, inciso III, "b", c/c artigos 771, parágrafo único, e 925 ambos do CPC”, e determinado, ainda, que o cumprimento de sentença prosseguisse para satisfação do valor residual. 2. No que se refere aos recursos de apelação interpostos por Ivone Rodrigues Chaves e Marli Soares, que não figuram no polo passivo, aludem a condição de terceiras interessadas, ao se intitularem companheira e esposa dos executados Humberto Cesar Itacaramby e José Cesar Itacaramby, respectivamente, não há interesse recursal, porque a eventual constrição sobre seus bens (meação) deve ser impugnada mediante oposição de embargos de terceiro na origem, de acordo com o art. 674 do CPC. A análise dos pleitos nesta instância revisora representaria indevida supressão de instância. Recursos interpostos por Ivone Rodrigues Chaves e Marli Soares não conhecidos. 3. O pronunciamento judicial não pôs fim ao cumprimento de sentença, de modo que, à luz do art. 203, § 2o, do CPC ostenta natureza jurídica de decisão interlocutória e, nessa medida, deveria ser impugnado mediante interposição de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. Porém, o fato proeminente é que o Juízo de origem intitulou o ato judicial de sentença, conjuntura apta a induzir a erro os apelantes, devendo ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal. Precedente do STJ. Preliminar de não conhecimento arguida em contrarrazões rejeitada. 4. Se da leitura das razões dos recursos dos executados é possível compreender, com clareza, que a pretensão recursal se volta contra o conteúdo do julgado, visando cassá-lo e desconstituir a homologação do acordo, não há falar em inépcia por afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar suscitada em contrarrazões rejeitada. 5. Nos termos do art. 855 do CPC, a penhora de créditos é considerada realizada pela intimação. Apesar de intimados da constrição, os executados deixaram transcorrer in albis o prazo para impugnar a penhora, culminando, pois, na regular sub-rogação dos seus direitos em prol dos exequentes, na forma do art. 857, caput, do CPC. 6. O Juízo de origem, contudo, ainda homologou um acordo entabulado entre os exequentes e a pessoa jurídica Terra Administração de Imóveis Eireli-EPP, a fim de pretensamente viabilizar a penhora de créditos a receber. Assim, criou um título judicial distinto, com outras partes, nos autos do cumprimento de sentença, em evidente tumulto processual e prejuízo ao regular andamento do feito. Acordo do qual os executados não tiveram prévia ciência e que possui habilidade de lhe causar prejuízos, se porventura não contemplado, de forma exata e fidedigna, o valor a ser efetivamente pago, sob pena de não terem a consequência lícita e regular de ter a dívida diminuída com a sub-rogação. Diante de tal quadro, deve apenas ser cassado o ato judicial de homologação que, para além da inadequação processual, violou os arts. 7o, 9o e 10 do CPC. 7. Em realidade, ocorreu a penhora de créditos dos executados Humberto Cesar Itacaramby e José Cesar Itacaramby por ordem judicial, nos termos do art. 855 do CPC e, nessa medida, a terceira pessoa também não pode dispor dos valores, mas, sim, cumprir a ordem judicial de pagamento aos exequentes, por meio de depósitos judiciais, à luz dos arts. 856, § 3o e 858 do CPC. 8. Recursos dos executados Humberto Cesar Itacaramby e José Cesar Itacaramby conhecidos e parcialmente providos, para cassar o ato judicial que homologou o acordo celebrado entre os exequentes e a pessoa jurídica Terra Administração de Imóveis Eireli-EPP, mas mantidos os atos anteriores de penhora de créditos e seu efeito de sub-rogação. Recursos interpostos por Ivone Rodrigues Chaves e Marli Soares não conhecidos. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 857 do CPC, sustentando que restou comprovado o pagamento do crédito aos credores originais. Afirma que não houve a concretização da penhora, tampouco a sub-rogação do crédito, de modo que as partes não poderiam transigir sobre crédito ainda a ser discutido no processo. Defende que não poderia ser homologado o acordo, porquanto inválido. Subsidiariamente, alega que deve ser reconhecida a satisfação total do crédito, extinguindo-se o cumprimento de sentença. Pede, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Em sede de contrarrazões, a parte recorrida ANA SOFIA LAMAS DIOGO requer que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de gratuidade da justiça na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. Precedente da Corte Especial” (AgInt no REsp n. 1.839.121/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 17/8/2022). De igual teor, a decisão monocrática no AREsp 2140278, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de 1o/3/2023. Diante de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre esclarecer que a parte recorrente interpôs o seu inconformismo com espeque nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Todavia, compulsando a peça recursal, verifico tratar-se de mero equívoco, uma vez que restou demonstrado que se pretende atacar apenas suposta contrariedade a dispositivo de lei federal. Assim, levando-se tal fato à conta de erro material, prossigo no juízo de prelibação do recurso especial. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 857 do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Feita essa digressão, constata-se que, diversamente do apregoado no recurso, os devedores foram regularmente intimados da decisão que determinou a penhora de crédito (ID 40063378), em 3/1/2022, via publicação no DJe, conforme certidão ao ID 40063408, da Secretaria da 7a Vara Cível de Brasília. E, logo na sequência, o Juízo de origem, em despacho ao ID 40063413, em 11/1/2022, determinou a intimação dos executados Humberto e José Cesar, para se manifestarem, no prazo de 5 (cinco)dia, sobre a alegação de que não haveria valor residual a ser recebido de Terra Administração de Imóveis Eireli-EPP. Os mencionados executados apenas se manifestaram em 15/3/2022, por meio da petição de ID 40063491, mas não questionaram a ordem de penhora. Em síntese, limitaram-se a requerer levantamento de sigilo no processo, acaso existente. E não havia mais sigilo [...] Como exposto, os executados não ofereceram embargos e, por conseguinte, os credores ficam regularmente sub-rogados nos direitos creditórios dos executados Humberto Cesar e José Cesar. Com a penhora e subsequente sub-rogação, o crédito referente à pessoa jurídica Terra Administração de Imóveis Eireli-EPP se tornou indisponível aos executados Humberto Cesar e José Cesar. Anote-se, por oportuno, que, mesmo após intimação da decisão penhora, a defesa limitou-se à suposta ocorrência de desrespeito ao contraditório e à ampla defesa, inocorrente na espécie, consoante explicitado linhas acima [...] Entretanto, constata-se que o Juízo de origem homologou posteriormente um acordo, sem intimar os executados sobre o seu teor, realizado apenas entre os exequentes e terceiro (Terra Administração de Imóveis Eireli-EPP), a fim de pretensamente viabilizar a penhora dos créditos a receber, no qual, inclusive, pode haver cláusula em prejuízo aos executados, se não contemplada de forma exata e fidedigna o valor a ser efetivamente pago, sob pena de não terem a consequência lícita e regular de ter a dívida diminuída com a sub-rogação. Diante de tal quadro, deve apenas ser cassado o ato judicial de homologação que, para além da inadequação processual, violou os arts. 7o. 9o e 10 do CPC. Com efeito, a criação de um título judicial distinto, nominado como sentença, com outras partes, nos autos do cumprimento de sentença, causa evidente tumulto processual e prejuízo ao regular andamento do feito. Inclusive, no acordo homologado, há previsão de que os valores sejam depositados em conta-corrente de titularidade do escritório Erik Bezerra Advogados, via PIX (Cláusula 2a, parágrafo primeiro – ID 40063521, p. 2), que patrocina o interesse dos exequentes. Em realidade, ocorreu a penhora de créditos dos executados Humberto Cesar Itacaramby e José Cesar Itacaramby por ordem judicial, nos termos do art. 855 do CPC e, nessa medida, a terceira pessoa também não pode dispor dos valores, mas, sim, apenas cumprir a ordem judicial de pagamento aos exequentes, por meio de depósitos judiciais, à luz dos arts. 856, § 3o e 858 do CPC, sem prejuízo do que já foi recebido diretamente pelo advogado dos Exequentes, a ser apurado pela Contadoria Judicial [...] Preserva-se, vale ressaltar, a penhora de créditos e a consequente sub-rogação, mas deve ser cassado o ato judicial de homologação intitulado de sentença” (ID. 40793359). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações concernentes à parte recorrida ANA SOFIA LAMAS DIOGO sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado ERIK FRANKLIN BEZERRA, OAB/DF 15.978. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016